Tribunal: TJES
Processo: 5000704-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000704-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: TIAGO PAULA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA 700 DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
O artigo
197 da Lei de Execução Penal dispõe que das decisões caberá recurso de agravo em execução. O prazo é estabelecido pelo enunciado da Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal.

2.

Observa-se, no entanto, que entre a data em que a defesa fora regularmente intimada da decisão recorrida e a data da interposição do presente agravo (13/09/2022), houve transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) dias.

3.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5000704-26.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: TIAGO PAULA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: MANOELI BRAUN VIOLA - ES23914, FERNANDO MENDONCA PEIXOTO - ES22622-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
TIAGO PAULA DE OLIVEIRA
em face da r. decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Semiaberto – SEEU, que extinguiu a condenação da GEC nº 120893 pelo integral cumprimento da pena.

Nas razões recursais (ID nº 4154613), o Agravante, requer em síntese: que seja declarada nula a sentença que extinguiu a pena constante na GEC nº 120893, pelo seu integral cumprimento, pois a mesma viola a garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVI, da CF/88.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 4154613 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 5432586 opinando pelo não conhecimento do recurso, uma vez que operada a preclusão temporal da r. sentença.

Pois bem.

O artigo 197 da Lei de Execução Penal dispõe que das decisões caberá recurso de agravo em execução. O prazo é estabelecido pelo enunciado da Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

Súmula 700 do STF:
“É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”.

In casu
, verifica-se que, no dia 27/06/2018, fora proferida a decisão que declarou extinta a pena aplicada ao reeducando Tiago Paula de Oliveira, nos termos do art. 109 da LEP, na GE nº 120893.

Não obstante a intimação em 12/07/2018, conforme assinatura do agravante e diversas atuações de seu Defensor, 04 (quatro) anos depois a Defesa interpôs o presente recurso, decorrido o prazo recursal.

Como a contagem do prazo para interposição do recurso tem início no dia seguinte a data da intimação (art. 798, §1º, do CPP), tem-se que o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação do agravo se iniciou no dia 13/07/2018, expirando-se no dia 19/07/2018, nos termos do art. 798, §4º, do CPP.

Observa-se, no entanto, que entre a data em que a defesa fora regularmente intimada da decisão recorrida e a data da interposição do presente agravo (13/09/2022), houve transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) dias. O recurso, portanto, é intempestivo, de maneira que não deve ser conhecido.

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________